Tribunal: TJES
Processo: 5001756-81.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-81.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: TALLES DE FREITAS MACHADO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5001756-81.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

EMBARGADO:
TALLES DE FREITAS MACHADO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
em face do Acórdão (ID. 4765955), que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a condenação do ora embargante, determinada em sentença, à incorporar e realizar o pagamento da gratificação de assiduidade em favor do ora embargado.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 5714579), o embargante alega que não foi intimado do acórdão, motivo pelo qual o prazo recursal deveria fluir a partir da ciência do ente da descida dos autos. No mérito, alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não apreciou as teses suscitadas no recurso.

O ora embargado apresentou contrarrazões (ID. 5714764), ocasião em que alega a inexistência de omissão, e pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, verifico que a análise do mérito dos embargos, qual seja, eventual existência de omissão, encontra-se prejudicada. Isto porque, os aclaratórios foram opostos após o trânsito em julgado e retorno dos autos para a vara de origem, o que configura sua intempestividade.

Desde já, esclareço que o prazo para interposição de recursos se inicia a partir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE,
in verbis:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Há, inclusive, tal disposição na publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, sendo que o embargante tinha ciência da contagem do prazo.

Portanto, considerando-se que o julgamento do recurso inominado ocorreu na Sessão de Julgamento realizada em 14/04/2023 e os embargos foram opostos somente em 13/06/2023, evidencia-se a intempestividade recursal.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Ademais,
DEIXO DE CONHECER
dos embargos opostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Os Embargos de Declaração são tempestivos. A lei dos juizados da fazenda pública manteve o direito de vista pessoal dos autos aos entes públicos, razão pela qual, tanto no processo físico, como no eletrônico, a sua intimação pela imprensa oficial não é válida.

Como o ente público, no caso, não for a intimado eletronicamente da data da sessão, e, tampouco, do resultado do julgamento, sendo que somente tomara ciência, oficialmente, do acórdão através da intimação eletrônica realizada ao ID 5714758, tempestiva a sua peça apresentada.

No mérito,
realmente, há omissão no julgado, eis que não fora analisada a tese de que a falta superior a 31 dias invibializaria a concessão da licença, assim como da opção pelo adicional de assiduidade.

Consta, ao ID 3409999 declaração do ente público de que o embargado não trabalhara durante 31 dias no mês de maio de 2014, juntando frequência produzida à época dos fatos, documento este que for a impugnado genericamente pelo embargado, não trazendo qualquer prova em sentido contrário.

Dessa forma, prevalece a fé pública do indicado documento, razão pela qual resta comprovado que o embargado não fazia jus a licença prêmio, na forma do art. 73, II, da lei n. 237/92, e, consequentemente, a sua conversão em gratificação de assiduidade, razão pela qual a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão autoral.

Por tais razões, CONHEÇO dos embargos de declaração
e CONCEDO-LHE efeitos infringentes para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Corrigindo a sucumbência, não há condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.